Tribunal: TJMT
Processo: 1026376-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026376-36.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. - CNPJ: 11.135.984/0001-34 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 12.973.906/0001-71 (APELADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REJEIÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO VERIFICADA
– CLÁUSULA QUE PREVÊ A NÃO COBERTURA SECURITÁRIA PARA A HIPÓTESE EM QUESTÃO – APÓLICE ASSINADA PELA PARTE – NÃO OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
–
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral e documental, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que se trata de questão estritamente de direito.

2. Não há falar em preliminar de ausência de fundamentação, notadamente, pois, não é obrigatório ao Magistrado que rebata todos os argumentos das partes, quando aqueles trazidos na decisão judicial são suficientes para repelir a pretensão da parte.

3. A inversão do ônus da prova só se faz necessária quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, não podendo ser automaticamente promovida pelo fato de se tratar de relação consumerista.

4. No caso, como visto, o contrato de seguro previa expressamente a excludente de responsabilidade de cobertura em caso de furto qualificado mediante fraude, o que, por si só, já garante a lidimidade da negativa da seguradora.

5. não havendo indícios de que houve má-fé por parte da seguradora e, tratando-se de relação eminentemente civil, em que há igualdade entre as partes, não há falar em abusividade da cláusula que limita as hipóteses de cobertura securitária, até porque não se cogita a ingenuidade ou a limitação cognitiva da apelante em ler os termos contratados.

6. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, a pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por IMAGENS – MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.
contra o v. acórdão que negou provimento a
o Recurso de Apelação interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
”

(Proc
. no 1026376-36.2019.8.11.0041),
proposta pela apelante contra UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A., julgou o pedido inicial improcedente, por entender que “
há nas Condições Gerais
(do contrato que rege a relação jurídica das partes)
clara disposição tanto acerca dos furtos cobertos, quanto daqueles furtos não cobertos, de maneira que a ré desincumbiu-se do ônus lhe imposto por força do artigo 373, inciso II, CPC, de forma satisfatória
” (cf. Id. no 215851178)
.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois deixou de seguir o precedente invocado, notadamente o REsp no 1.660.164/SP que, em síntese, “
fixou o entendimento que o fato de a segurada ser empresa de grande porte não ilide o dever da seguradora informar previamente sobre todas as cláusulas excludentes de cobertura, cuja eficácia, em relação à segurada, depende de prova que previamente deu conhecimento, sob pena de manutenção da responsabilidade pelo pagamento da indenização
”; assevera que pugnou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o acórdão não se pronunciou quanto a isso e que “
suscitou a nulidade da sentença por defeito na fundamentação, em razão da não apreciação do Embargos de Declaração e falta de pronunciamento acerca da aplicação do CDC
”.

Pedem, então, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão recorrido (cf. Id. no 218340650).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 220454660).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024